Tribunal: TJDFT
Processo: 0711367-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N. 10.931/2004. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDAE. COMPROVADAS. LINHA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as pretensões formuladas nos embargos à execução e reconheceu a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há existência de relação de consumo; ii) saber se há configuração da venda casada; e iii) saber se os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos executivos apresentados estão preenchidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade impõe a apresentação dos fundamentos de fato e de direito que impugnam a decisão recorrida. As razões do recurso impugnam a sentença e não violam a previsão do art. 1.010 do Código de Processo Civil.
4. A contratação de capital de giro e cheque especial empresarial têm a finalidade de proporcionar ao contratante a disponibilização de valores para o financiamento de atividade econômica, o que afasta sua caracterização como relação de consumo.
5. A demonstração da planilha de cálculo dos débitos e da cópia da cédula de crédito bancário afasta a alegação de iliquidez do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, quando acompanhada do demonstrativo detalhado e atualizado do débito. 2. O princípio da dialeticidade impõe a apresentação dos fundamentos de fato e de direito que impugnam a decisão recorrida. 3. A pessoa jurídica que adquire crédito com o objetivo de inserir capital em sua atividade econômica, e não como destinatário final da cadeia de consumo, não se amolda à figura do destinatário final do produto ou serviço.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010; Lei n. 10.931/2004, art. 28, caput; CDC, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0743685-41.2023.8.07.0001, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 3.7.2024.